Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA e REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AMPLIAÇÃO DAS VISITAS DO GENITOR. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Acolhe-se preliminar de conhecimento parcial do recurso quando evidente a inovação recursal, haja vista que o regime de guarda foi definido em édito anterior, que homologou acordo entre as partes acerca do tema e sobre o qual não houve recurso tempestivo.

2. Defere-se a gratuidade de justiça ao menor impúbere, dada a presunção de hipossuficiência econômica.

3. A revogação da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo de origem depende da demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário.

4. Evidenciado que o menor possui anseio de ampliação de visitas paternas, com o atendimento de suas necessidades fundamentais, mostra-se razoável a ampliação do contato com o pai, em regime de visitas regulares com pernoite durante a semana, conforme conclusão do estudo psicossocial.

5. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Apelo adesivo das rés não provido.